Tribunal: TJMT
Processo: 1038600-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038600-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULYANO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 034.245.751-94 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), YASMIM OLIVEIRA ASSIS - CPF: 074.532.161-50 (RECORRIDO), CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE - CNPJ: 49.985.926/0001-72 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DE ASSIS (RECORRIDO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), MARCOS LEMES DE ASSIS - CPF: 015.699.981-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JULYANO MENDES DE ALMEIDA em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo CONDOMÍNIO CHAPADA DO BOSQUE, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo em relação a ele, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à suposta consideração de documento produzido unilateralmente (parecer técnico) e juntado apenas em sede recursal. Alega, ainda, que o julgado desconsiderou normas legais que impõem ao condomínio o dever de garantir a segurança das áreas comuns, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentados no id 293068947.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1038600-50.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Embargante(s):

Julyano Mendes de Almeida

Embargado(s):

Condomínio Chapada do Bosque

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer vício que justifique a acolhida dos aclaratórios.

Com relação ao primeiro ponto, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não se baseou no parecer técnico mencionado pelo recorrente.

A referência ao documento ocorreu unicamente no relato das razões recursais do condomínio, conforme se depreende do trecho introdutório:

“Em suas razões recursais, o condomínio, ora recorrente,
ALEGA
em síntese, que o evento teve origem em veículo de terceiro (a demandada Yasmim), de modo que o condomínio não teria concorrido para o resultado danoso.
ALEGA AINDA
que os extintores estavam em situação regular, conforme parecer técnico posterior, e que não haveria responsabilidade prevista na convenção condominial.” (sem grifos no original)

Em nenhum momento o acórdão valorou o conteúdo do laudo ou o utilizou como fundamento determinante para o julgamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Pelo contrário, a conclusão pela ilegitimidade fundou-se na inexistência de cláusula convencional que atribuísse ao condomínio o dever de guarda de veículos nas áreas comuns, bem como na ausência de nexo direto entre conduta omissiva do ente condominial e o evento danoso, nos moldes exigidos pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, não houve inovação probatória nem violação ao contraditório, motivo pelo qual a alegação de supressão de instância não se sustenta.

No que se refere ao suposto desrespeito ao art. 1.348, V, do CC, e à Lei Estadual no 10.492/2017, também não há omissão a ser sanada. Embora não haja citação expressa dos dispositivos mencionados, o acórdão examinou o núcleo da controvérsia jurídica, ou seja, a existência (ou não) de dever legal e contratual do condomínio quanto à segurança de veículos nas áreas comuns, bem como a efetiva demonstração de falha ou omissão relevante a justificar a responsabilidade civil.

Ademais, não se pode olvidar que o voto embargado também foi devidamente fundamentado em diversos precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram o entendimento de que a responsabilidade civil do condomínio por danos a veículos nas áreas comuns somente se configura mediante previsão expressa na convenção condominial, aliada à comprovação de conduta culposa ou omissiva relevante, o que afasta a alegação de omissão ou julgamento arbitrário.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O inconformismo da parte embargante com o não conhecimento de seu recurso deve ser veiculado por via processual própria, se cabível.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025